Tribunal: TJSP
Processo: 2232826-90.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Bloqueio "online" – Decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio da quantia constrita em conta bancária de titularidade do coexecutado – Insurgência do coexecutado – Parcial cabimento – Hipótese em que os documentos juntados aos autos revelam que parcela da quantia bloqueada é oriunda do salário do devedor – Incidência do artigo 833, IV, do Código de Processo

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Bloqueio "online" – Decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio da quantia constrita em conta bancária de titularidade do coexecutado – Insurgência do coexecutado – Parcial cabimento – Hipótese em que os documentos juntados aos autos revelam que parcela da quantia bloqueada é oriunda do salário do devedor – Incidência do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil – Respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana – Quantia oriunda de reembolso de despesas médicas por plano de saúde – Ausência de previsão nas hipóteses de impenhorabilidade elencadas no art. 833 do Código de Processo Civil – Verba de natureza não alimentar e que não goza de impenhorabilidade – Precedentes deste E. TJSP – Alegação de que o valor bloqueado é impenhorável por ser inferior a 40 salários-mínimos – Descabimento – Embora o montante bloqueado seja inferior a 40 salários-mínimos, não há nos autos documento algum capaz de comprovar que a quantia constitui a única reserva financeira do devedor – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.